Tribunal: TJPA
Processo: 0814674-93.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814674-93.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O embargante alega omissão no julgado, pois, ao determinar a restituição dos valores descontados, não se pronunciou sobre a necessária compensação com a quantia creditada na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e garantir o retorno das partes ao
status quo ante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a compensação entre os valores a serem restituídos à consumidora e o montante que lhe foi creditado na celebração do contrato, como forma de evitar o enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que anula o contrato de RMC e determina a restituição dos valores descontados deve, para evitar o enriquecimento ilícito da parte consumidora e assegurar o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), pronunciar-se sobre a compensação com o valor originalmente creditado em favor desta.

A compensação de valores é consequência lógica da anulação ou conversão do negócio jurídico (art. 170 do CC), aplicando-se o disposto no art. 368 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Declarada a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é impositiva a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e a quantia por ele recebida quando da contratação, como consectário lógico do retorno das partes ao
status quo ante
e para obstar o enriquecimento sem causa."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 107, 138, 170, 178, 189, 206, V, 368, 389, 398, 406, 595 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 373, I, 487, I, e 1.026, §2º; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54, Súmula nº 297, Súmula nº 362, REsp 829.835/RS, REsp 1.907.394/MT, REsp 1.238.935/RN, AREsp 2.075.065/RS, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, AgInt no AREsp 1.876.583/RS, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR, EAREsp 600.663/RS; TJ-SP, AC 1002099-81.2020.8.26.0047, RI 1002993-24.2021.8.26.0079, AC 1006943-68.2023.8.26.0597; TJ-PR, AI 0071338-81.2021.8.16.0000; TJ-MS, AC 0802021-98.2019.8.12.0046; TJ-MT, RI 1030311-39.2021.8.11.0001; TJPA, Apelação (11696376), Apelação (3095699), Apelação (5554561), AI (12189845), Apelação (9332861); TJ-SE, AC 0002124-25.2018.8.25.0075.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814674-93.2023.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29110751

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 29110751
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA,
para declarar a nulidade da relação jurídica
.

Breve retrospecto processual.

A parte Autora ingressou com a ação pleiteando, em síntese, a decretação da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) - contrato nº 14231746 -, bem como a condenação do banco demandado na obrigação de restituir em dobro os valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que na contratação pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, porém assinou um “termo de adesão de cartão de crédito consignado”, nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, passando a debitar todos os meses o valor de R$52,25.

Afirma que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

O banco, em sua contestação (ID Num. 26837374), alega suposta regularidade das contratações de cartão de crédito consignado, estando ausente qualquer vício de consentimento.

Junta Termo de Adesão no id. 26837375.

O juízo
a quo
proferiu sentença de IMPROCEDÊNCIA do pedido autoral, cujo dispositivo transcrevo (ID Num. 26837404):

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, assinado e datado eletronicamente.

Aline Cristina Breia Martins

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em suas razões de apelação (
ID Num. 26837405
), argui a parte Apelante que a sentença merece reforma, haja vista ter sido induzida a erro com falha na prestação de serviço pela parte ré.

Assevera ter contratado empréstimo consignado tradicional, quando na verdade lhe foi imposto contrato via cartão de crédito com margem consignável.

Alega que o contrato de empréstimo não atende às formalidades necessárias para sua validade, visto que a Apelante é ANALFABETA, sendo o alvo ideal para a parte Recorrida, a qual aproveitou-se da condição hipossuficiente da Recorrente para impor uma modalidade de empréstimo diversa daquela pretendida.

Sustenta a descaracterização da contratação.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica em discussão nos autos e a inexigibilidade do débito, bem como condenar o Apelado à repetição em dobro do indébito do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização a título de danos morais de R$30.000,00.

Contrarrazões no
ID Num 26837408
.

O réu suscita prejudiciais de prescrição (trienal) e decadência (quadrienal).

Requer a manutenção da sentença
a quo
, ante a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 29110751
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), restituição de valores e indenização por danos morais. A parte autora, idosa e analfabeta, alega que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com descontos mensais sem previsão de término.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar as prejudiciais de prescrição e decadência; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito com RMC celebrado com consumidor idoso e analfabeto, que acreditava estar contratando empréstimo consignado; (iii) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis em decorrência dos descontos indevidos; e (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição é quinquenal e seu termo inicial, em obrigações de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela, não tendo transcorrido o prazo no caso. A decadência do art. 178 do Código Civil é afastada, pois a pretensão principal é a declaração de inexistência do débito, e não a anulação por vício de consentimento.

2.

A validade de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil (assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas), para garantir que a parte hipossuficiente tenha pleno conhecimento do negócio. A instituição financeira não demonstrou que a consumidora, pessoa idosa e analfabeta, foi devidamente informada sobre a natureza do contrato de RMC, que se mostra abusivo por não prever um prazo para quitação da dívida, violando os arts. 39, inciso V, e 51, inciso VI, do CDC. A conduta do banco, ao impor modalidade de empréstimo mais onerosa e diversa da pretendida, evidencia falha na prestação do serviço e má-fé.

3.

O dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da privação de parte da verba alimentar da consumidora em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

4.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples para os valores cobrados antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os valores cobrados após essa data, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça com modulação de efeitos (EAREsp 600.663/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A validade de contrato escrito firmado com consumidor analfabeto depende da observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, como forma de mitigar a sua vulnerabilidade informacional. 2. É nulo o contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) imposto a consumidor idoso e analfabeto que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, por violação ao dever de informação e por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos dos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. 3. Os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contrato nulo, geram dano moral presumido (
in re ipsa
). 4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples para as cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 107, 138, 170, 178, 189, 206, V, 389, 398, 406, 595 e 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 373, I, 487, I, e 1.026, §2º; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54, Súmula nº 297, Súmula nº 362, REsp 829.835/RS, REsp 1.907.394/MT, REsp 1.238.935/RN, AREsp 2.075.065/RS, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, AgInt no AREsp 1.876.583/RS, AgInt no AREsp 1.954.306/CE, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883/PR, EAREsp 600.663/RS; TJ-SP, AC 1002099-81.2020.8.26.0047, RI 1002993-24.2021.8.26.0079, AC 1006943-68.2023.8.26.0597; TJ-PR, AI 0071338-81.2021.8.16.0000; TJ-MS, AC 0802021-98.2019.8.12.0046; TJ-MT, RI 1030311-39.2021.8.11.0001; TJPA, Apelação (11696376), Apelação (3095699), Apelação (5554561), AI (12189845), Apelação (9332861); TJ-SE, AC 0002124-25.2018.8.25.0075.

O
BANCO BMG S.A
., então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 29374706
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios, alegando que ao anular o contrato e determinar a devolução dos valores descontados, o acórdão deixou de se pronunciar sobre a necessária compensação com a quantia de R$ 1.220,75 (mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), que foi creditada na conta da Embargada por ocasião da contratação.

Argumenta que a ausência de determinação para compensação ou devolução deste valor configura enriquecimento ilícito da parte autora, violando o princípio do retorno das partes ao status quo ante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões no
id. 29830954.

Pede, a Embargada, a improcedência dos Embargos de Declaração manejados pela parte contrária. Por fim, requer o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto assistir razão ao banco embargante.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos, assiste razão ao recorrente, visto que o acordão objurgado, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, pedido que restou deduzido em sede de contestação (id. 26837374) e de contrarrazões à apelação (id. 26837408).

Passo, assim, a abordar expressamente o pedido de compensação, integralizando o Acórdão embargado.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC). A decisão impugnada reconheceu que, devido à falha de informações, a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que a compensação também é devida, nos termos do art. 368, do CC.

É dizer, a compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

Com base nisso, os embargos devem ser acolhidos

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS
para suprir o vício de omissão apontado em relação ao pedido de compensação
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025